Tribunal: TJBA
Processo: 8060260-18.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Conflito de Jurisdição nº 8060260-18.2025.8.05.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA

Suscitada: Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia

Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia

Interessado: Maurício Santos Carvalho

Interessado: Elane Nascimento Araújo

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. SUSCITADA: JUÍZA RELATORA DA QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, APÓS CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM GRAU RECURSAL POR ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DA MAGISTRADA RELATORA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA, À COISA JULGADA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, para declarar a nulidade da decisão proferida pela Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal, que homologou o acordo de composição civil dos danos e extinguiu a punibilidade do réu Maurício Santos Carvalho, determinando o regular prosseguimento do feito de origem, após a certificação do trânsito em julgado do acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo.

I - Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA em face da Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia.

II - Extrai-se dos autos que Maurício Santos Carvalho fora condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos em face da vítima Elane Nascimento Araújo, pela prática do crime insculpido no art. 138 do Código Penal (Id. 91895181 - Pág. 31/43). Inconformado com o édito condenatório, o réu interpôs recurso de apelação (Id. 91895181 - Pág. 44/55), o qual foi improvido, à unanimidade, pelos membros da Quinta Turma Recursal (Id. 91895181 - Pág. 72/83). Segundo consta, após tal decisão, a Juíza Relatora (Suscitada) homologou o "t
ermo de acordo de composição civil, declaração de retratação e retirada de queixa
" (Id. 91895181 - Pág. 85/88), extinguindo a punibilidade do acusado e determinando: "
após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo Primevo para ratificação da referida homologação, e após, arquivem-se, com as cautelas e baixas de praxe
" (Id. 91895181 - Pág. 95/97).

III - O Juiz de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais, diante da decisão, suscita o incidente ora apreciado, alegando, resumidamente que: "
[...] O recurso interposto foi distribuído para a 5ª Turma Recursal que, em um primeiro momento, MANTEVE INTEGRALMENTE A CONDENAÇÃO (evento 184) mas, posteriormente, de forma ATÍPICA e EQUIVOCADA, homologou a composição civil celebrada pelos envolvidos (evento 196) e EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO CONDENADO (!) sem sequer ouvir o Ministério Público da Turma Recursal. A HOMOLOGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CIVIL PELA TURMA RECURSAL IMPEDE A EXECUÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, não encontra RESPALDO LEGAL, bem como representou USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA EVIDENTE. A primeira questão controversa é que NÃO É POSSÍVEL celebrar composição civil de danos APÓS proferida sentença condenatória, como previsto no art. 143 do Código Penal (o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena) e no Enunciado nº 113 do FONAJE (até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação). Isso se deve ao fato do jus puniendi ser um poder exclusivo do Estado, regra básica e principiológica do Direito Penal, mas também porque as partes não podem deliberar sobre os efeitos da condenação. Ademais, A HOMOLOGAÇÃO DE COMPOSIÇÃO CIVIL DEVE SER FEITA PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, como preceitua o art. 74 da Lei 9.099/95. A HOMOLOGAÇÃO PELA TURMA RECURSAL É UM ATO NULO, pois falta competência ao ÓRGÃO COLEGIADO para tanto. Observo, todavia, que o acordo extrajudicial acostado no evento 192 diz respeito aos valores arbitrados na sentença à título de danos morais, que foram reajustados pelas partes, conforme os termos ali avençados. Cabe ao exequente, querendo, na posse do título extrajudicial, optar por não prosseguir com a execução da dívida, proceder com sua remição ou cumprir o que foi acordado. Em prol do prosseguimento do processo criminal, suscito o presente CONFLITO de COMPETÊNCIA SUI GENERIS para certificação do trânsito em julgado da sentença, anotações no BNMP e remessa à Vara de Execuções Penais para cumprimento da pena. [...]
" (Id. 91895181 - Pág. 98/99).

IV - Analisando as razões de fato e de direito aduzidas, entende-se que assiste razão ao Suscitante, com a consequente declaração da nulidade da decisão proferida pela Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal, que homologou o “
acordo de composição civil, declaração de retratação e retirada de queixa
”, extinguindo a punibilidade do réu (Id. 91895181 - Pág. 95/96).

V - De proêmio, observa-se que fora prolatada sentença condenatória em face do réu Maurício Santos Carvalho pela prática do crime insculpido no art. 138 do Código Penal, a qual foi confirmada pela Quinta Turma Recursal à unanimidade, negando provimento ao apelo defensivo, na Sessão de Julgamento realizada no dia 19/08/2025, consoante consulta aos autos originários n.° 0132409-82.2024.8.05.0001 (Sistema Projudi). No entanto, após disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico – DJEN, no dia 28/08/2025, para intimação das partes do teor do mencionado Acórdão (eventos n.s° 185 e 186 dos autos originários), bem como decorrido o prazo para interposição de recurso no dia 15/09/2025 (eventos n.s° 195 e 196 dos autos originários), a Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal, em 17/09/2025, homologou acordo de composição dos danos civis, extinguindo a punibilidade do réu Maurício Santos Carvalho.

VI - Diante desse quadro, constata-se a nulidade da mencionada decisão em virtude da preclusão
pro judicato
, uma vez que mantida a condenação do querelado por órgão colegiado, não poderia a Magistrada Relatora, em decisão monocrática, extinguir a punibilidade do réu em razão da celebração de acordo entre as partes, eis que já havia se operado a coisa julgada material com o encerramento do prazo recursal, o que violou a segurança jurídica, a coisa julgada e o devido processo legal.

VII - É sabido que os atos judiciais também estão sujeitos à preclusão, inexistindo a possibilidade de rediscussão de questões que já foram objeto de prestação jurisdicional, sobretudo quando decorrido o prazo para interposição de recurso.

VIII - Cumpre transcrever trecho do parecer da Procuradoria de Justiça: “
[...] Nesse contexto, a Quinta Turma, já esgotada sua jurisdição recursal, não detém competência para homologar acordo ou declarar extinta a punibilidade com fundamento em composição civil apresentada após o julgamento da apelação. Vinculada aos limites da devolutividade, não lhe é dado reabrir fase conciliatória nem praticar atos típicos do Juízo originário. Além de constituir ato estranho às suas atribuições, a homologação realizada sem prévia oitiva do Ministério Público e com reflexos diretos na esfera penal implica, sobremaneira, usurpação de competência e nulidade absoluta. A extinção da punibilidade, por sua natureza de ordem pública, exige participação do Ministério Público e controle jurisdicional próprio do Juízo competente. Ao atuar sem a intervenção ministerial e conferir efeitos penais a um acordo tardio, a Quinta Turma Recursal vulnerou a segurança jurídica, o devido processo legal e a repartição funcional prevista na Constituição. Mantida a condenação pela Turma Recursal, compete unicamente ao Juízo Criminal proceder à certificação do trânsito em julgado, promover as anotações de praxe, comunicar o BNMP, remeter os autos à Vara de Execuções Penais e adotar todas as providências inerentes ao cumprimento da reprimenda. A própria remessa feita pela Turma Recursal, condicionando sua decisão à ratificação pelo Juízo primevo, revela o reconhecimento implícito da ausência de competência para produzir efeitos penais válidos. Por consequência, incumbe ao Juízo Suscitante dar regular prosseguimento à execução da sentença condenatória. [...]
” (Id. 95118877).

IX - Parecer ministerial pela procedência do conflito.

X -
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE,
para declarar a nulidade

da decisão proferida pela Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal, que homologou o acordo de composição civil dos danos e extinguiu a punibilidade do réu Maurício Santos Carvalho, determinando o regular prosseguimento do feito de origem, após a certificação do trânsito em julgado do acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição tombado sob nº 8060260-18.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Suscitante, o Juiz de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA, como Suscitada, a Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

JULGAR PROCEDENTE
o presente incidente,
declarando

a nulidade

da decisão proferida pela Juíza Relatora da Quinta Turma Recursal, que homologou o acordo de composição civil dos danos e extinguiu a punibilidade do réu Maurício Santos Carvalho
, determinando o regular prosseguimento do feito de origem, após a certificação do trânsito em julgado do acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.